Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-08.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009122-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 012.913.991-27 (RECORRENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 057.719.691-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – INCONFORMISMO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA INCONTROVERSA QUANTO A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ANIMADOR DA CONDUTA DELITIVA – ADMISSÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DEVE SER DEBATIDA EM SEDE PRÓPRIA – APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO OU INÍCIO PARA CUMPRIMENTO DE PENA REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Registro, que é inviável, nesta fase processual, a de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Nesta fase, em que se está a desafiar a decisão que pronunciou o réu, descabe a este Sodalício tecer considerações acerca da atenuante da confissão espontânea, que deverá ser debatida no Sinédrio do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou aplicação do regime aberto para iniciar o cumprimento de pena, com a detração do tempo de cadeia devidamente cumprido, não é o momento apropriado para discussão de tais matérias, pois inexiste sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defesa de Ivaldo Martins dos Santos, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal nº 3235-50.2014.8.11.0018 (Cód. 66296) o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id 88539006 – fls. 46 a 49)

Inconformado com os termos da pronúncia, interpõe a defesa o presente recurso que objetiva a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, e consequentemente aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 129, parágrafo 4º, do Código Penal, bem como aplicação da atenuante da confissão. (Id. 88539006 – fls. 81 a 85)

Requer ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou, na impossibilidade, que lhe seja fixado o regime aberto para iniciar o cumprimento de pena, com a detração do tempo de cadeia devidamente cumprido.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses requerendo o improvimento do recurso com a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 88539006 – fls. 89 a 93)

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão recorrida (Id. 88539008)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo desprovimento recursal, na ementa assim sintetizada: (Id. 790501451)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
- Desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal – Impossibilidade – A desclassificação somente encontra respaldo quando presentes fortes elementos indicativos da ocorrência de crime diverso, o que não é o caso dos autos - Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão – Alegação de matérias relacionadas à dosimetria da pena – Descabimento – Requerimentos que deverão ser analisados pelo juiz presidente do Tribunal do Júri em caso de eventual condenação - Pleito de reconhecimento do crime de falso testemunho – Inviabilidade – Pedido que será tratado em processo autônomo – Necessidade de colheitas de provas, bem como de instrução para apurar a veracidade e procedência dos argumentos defensivos -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra a denúncia.

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2014, por volta das 16h30, em um bar localizado na Rua Arnaldo Luiz Dalpiaz, próximo à Igreja Congregação Cristã do Brasil, Município de Juara/MT, o denunciado IVALDO MARTINS DOS SANTOS, por meio de um canivete,
impelido por motivo fútil
, empreendeu atos para matar a vítima Francisco de Assis Rodrigues de Almeida, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 23/25 (verso), somente não logrando êxito no

resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado foram ao referido bar, ocasião em que começaram a ingerir cachaça e a jogar sinuca.

Por volta das 16h30m, o ofendido disse a um dos rapazes que estava no bar, que poderia jogar sinuca com o acusado, pois caso perdesse o jogo, ele (vítima) pagaria a aposta. Ao ouvir referida frase, e em razão de que o ofendido já havia perdido partidas de sinuca para o acusado e não lhe havia pago as apostas, este (denunciado) sacou do canivete que possuía e partiu em direção à vítima.

Ato contínuo, segurou o pescoço do ofendido e puxou o corpo em sua direção, oportunidade em que desferiu contra ele quatro golpes de canivete, acertando-lhe por três vezes a região abdominal e uma vez a região lombar. Em meio às agressões, a fim de se safar dos golpes praticados pelo acusado, a vítima conseguiu acertar um golpe com um taco de sinuca no rosto do denunciado, mas não foi o suficiente para impedi-lo de continuar as agressões.

Imediatamente, as testemunhas Cleissiano Nascimento Cassiando e Gláuber de Souza intervieram e seguraram a mão do acusado, retirando deste o canivete que usava para golpear a vítima. Ato contínuo, prenderam-no em flagrante delito. Após, a testemunha Cleissiano manteve o acusado detido no referido bar até que, acionada, a Polícia Militar compareceu ao local dos fatos.

Por sua vez, a testemunha Gláuber prestou o imediato socorro médico à vítima, levando-a ao Hospital Municipal onde recebeu pronto atendimento, e foi submetida à cirurgia.

Como se vê, o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado, haja vista que as testemunhas supramencionadas intervieram e impediram a continuidade dos golpes desferidos no ofendido Francisco de Assis Rodrigues de Almeida. Da mesma forma, a testemunha Gláuber providenciou o imediato socorro médico a ele, circunstâncias estas que impediram o resultado morte.

Por sua vez, constata-se que o motivo do crime é fútil, haja vista que o acusado tentou matar a vítima simplesmente porque esta não havia lhe pago dívidas de jogo de sinuca, bem como disse a uma pessoa que poderia jogar com o acusado, pois, caso perdesse, ele (ofendido) pagaria a dívida. Tais fatos, francamente desproporcionais com o resultado morte pretendido pelo acusado, o motivaram a golpear o ofendido.

Ao ser inquirido, o acusado confessou a prática do delito de tentativa de homicídio, contudo, afirma que não se recorda por qual motivo tentou contra a vida de Francisco.

Desta feita, verifica-se que há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria contra o denunciado, razão pela qual a acusação é medida que se impõe.

Ante o exposto, o Ministério Público, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve,
denuncia IVALDO MARTINS DOS SANTOS como incurso, nos preceitos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, e requer que, recebida a presente, seja procedida à citação dos acusados para o interrogatório e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas e vítima ora arroladas, segundo o procedimento comum ordinário. (...)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Inicialmente, verifico que a pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação, vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

No caso em tela, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 09 e 10), declaração das testemunhas (fls. 11 e 12), da vítima (fls. 13), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado (fls. 14 e 15), boletim de ocorrência 03/2014 (fls. 18), laudo de exame de lesões corporais (fls. 30 e 31), todos no id 88539004, em consonância com as demais provas colhidas nos autos.

No que tange aos indícios suficientes de autoria, observo que também estão presentes no caso.

Em análise das provas contidas nos autos, é possível notar que há indícios de que o réu agiu com vontade livre e consciente, se dirigindo em direção à vítima desferindo os golpes de arma branca (canivete), que segundo o laudo pericial realizado na vítima Francisco, concluiu que ele sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelo ferimento no intestino delgado.

Nesse sentido, ainda em sede inquisitorial, a testemunha
Glauber de Souza,
fez as seguintes declarações:

“(...) a pessoa que estou identificada pelo nome de Ivaldo Martins dos Santos, segurou com o braço esquerdo ao entorno do pescoço de Francisco de Assis rodrigues de Almeida e depois de puxá-lo contra o corpo dele, desferiu quatro golpes com um canivete que empunhava com mão direita, atingindo por três vezes o abdômen e uma vez a lombar de Francisco. Que juntamente com Cleissiano Nascimento Cassiano, diz ter intervido e segurado a mão direita e retirado dela o canivete que Ivaldo empunhava. Que em seguida diz ter levado Francisco de Assis até o hospital municipal desta cidade enquanto Cleissiano manteve Ivaldo dominado no local do fato, até a chegada de policiais militares. Que Ivaldo desferiu os golpes de canivete contra Francisco pelo motivo de que ele havia perdido três fichas de sinuca para aquele e ao ser cobrado não queria pagar. (...)”

No mesmo sentido, foi o depoimento de
Cleissiano Nascimento Cassiano,
para a autoridade policial.

A vítima
Francisco de Assis
, por sua vez, na fase inquisitorial, contou que
“em horário aproximado das 14h do dia de ontem, 19/10/2014, juntamente com Ivaldo Martins dos Santos, diz ter ido em um bar localizado na Rua Arnaldo Luiz Dalpiaz, próximo à Igreja Congregação Cristã do Brasil, nesta cidade, onde passaram a ingerir cachaça. Que em horário aproximado das 16h30min de citado dia, diz que Ivaldo iniciou uma discussão áspera consigo, pelo motivo de que o declarante havia comentado com um rapaz que estava jogando partidas de sinuca com ele “pode jogar com ele, se você perder eu pago”. Que logo depois Ivaldo retirou do bolso da calça que trajava, um canivete e com este empunhado a mão direita, foi em sua direção, tendo o declarante para tentar de defender, se apossado de um taco de sinuca, onde ambo se golpearam com citados objetos. Que com citado canivete Ivaldo conseguiu desferir contra seu abdômen cerca de três ou quatro golpes, no entanto, diz não saber dizer onde o atingiu com citado taco de sinuca. Que vendo os fatos, os dois rapazes que também se encontravam no citado bar, intervieram e retiraram o canivete que Ivaldo empunhava. Que em seguida um dos rapazes o levou até o hospital municipal desta cidade enquanto o outro dominou e manteve Ivaldo junto ao solo do referido bar, até a chegada de policiais militares. (...)”

Em Juízo, a vítima contou que estava em um bar jogando sinuca na companhia de outras pessoas, dentre elas o acusado. Detalhou que quem perdia a partida tinha que pagar a ficha ao proprietário do estabelecimento. Aduziu que o acusado perdeu a partida e não queria pagar, oportunidade em que o proprietário do estabelecimento lhe falou que o denunciado disse que não iria pagar a ficha. Afirmou que Ivaldo sacou de um canivete e efetuou um golpe contra si, oportunidade em que, para defender, se apossou de um taco de sinuca, vindo a acertar o referido objeto no acusado, o qual continuou a lhe agredir, desferindo em seu desfavor outros três golpes com o canivete. (Trecho retirado da decisão que pronunciou o acusado – fls. 47 – id 88539006)

A testemunha
Glauber de Souza
, em juízo, confirmou o relato prestado em sede policial, ressaltando que a vítima ganhara três fichas de sinuca do acusado, contudo, Ivaldo não queria pagar e quando ganhou uma ficha queria receber. Asseverou que Ivaldo desferiu três golpes de canivete contra a vítima e quando do primeiro golpe a vítima se apossou de um taco de sinuca para se defender, contudo, ainda recebeu mais dois golpes com a aludida arma branca.

O policial militar
Wexley Julio Fernandes
, na delegacia, fez o seguinte relato:

“(...) um homem havia sido esfaqueado por outro. Que assim que chegou no local constatou que pessoas que lá se encontravam haviam detido a pessoa que restou identificada pelo nome de Ivaldo Martins dos Santos, tendo em vista que momentos antes ele havia desferido cerca de quatro golpes de faca contra Francisco de Assis Rodrigues Almeida, que já havia sido socorrido e encaminhado ao hospital municipal desta cidade. Que no local testemunhas Glauber de Souza e Cleissiano que haviam contido Ivaldo, entregaram um canivete de cor preta de marca Starlight, com cerca de dez centímetros de lamina, dizendo que teria sido com ele que Ivaldo teria esfaqueado Francisco. Que Francisco se encontrava em elevado estado de embriagues alcóolica e apesar de ter sido indagado a respeito do ilícito relatado, nada expressou. (...)”

Em juízo, confirmou o relato prestado anteriormente.

No mesmo sentido foi o descrito pelo também policial militar Alexandre Rocha da Silva.

Na delegacia, o recorrente Ivaldo Martins dos Santos, contou que
“há aproximadamente trinta anos conhece e diz ser amigo de Francisco. Que desde as primeiras horas da manhã de ontem, 19/10/2014, esteve ingerindo bebida alcóolica e jogando sinuca na companhia de Francisco. Que em horário que acredita ter sido próximo das 14h de ontem, quando se encontravam em um bar, localizado na Rua Arnaldo Luiz Dalpiaz, próxima a Igreja Congregação Cristã do Brasil, nesta cidade, por motivo que diz não se recordar qual seja, se recorda de ter esfaqueado Francisco com um canivete que lhe pertencia. Que visualizando nesta Unidade Policial um canivete de cor preta, de marca Starlight, com cerca de dez centímetros de lâmina, diz reconhece-lo com sendo o mesmo que se utilizou para esfaquear Francisco. Que diz não saber informar quem o agrediu fisicamente, uma vez que se encontra com um hematoma na região da face.”

Em juízo, ao ser inquirido em Juízo, relatou: “
Que primeiro a vítima lhe agrediu. Que então pegou o canivete e desferiu golpes nele para se defender. Que o declarante apenas se defendeu. QUE ele tentou agredir o declarante com um taco de sinuca. Que ele queria que o declarante pagasse cerveja para ele”
(Trecho retirado das contrarrazões – ID 88539006, pág. 469).

Conforme apurado pelos depoimentos prestados tanto em sede investigatória como em Juízo, em uma análise superficial dos fatos, dado o momento processual que se encontra o presente feito, se apresentam em harmonia com o conjunto probatório produzido nos autos.

Nesse esteio, foi ouvida as duas testemunhas oculares, pessoas que estavam próximas à vítima, no momento em que começaram as agressões perpetradas pelo acusado.

Registro, que é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras do réu e das testemunhas. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88-89)

Por oportuno, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

1.

A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...) 3. Habeas corpus denegado”. (HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, a tese da defesa de desclassificação da imputação não merece acolhida, visto que a alegação de ausência de
animus necandi
, não se revela evidente e nem indene de dúvidas nos autos, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri.

Da mesma forma, a análise da aventada alegação de falso testemunho deve ser valorada, caso sejam apresentadas as provas, pelo Tribunal de Júri, juiz constitucional da causa para apreciar os crimes conexos com o homicídio.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Clama a Defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", da Lei Substantiva Penal.

Contudo, com a devida vênia, em sede de recurso em sentido estrito que desafia a pronúncia, descabe discutir tal questão, devendo tal atenuante ser debatida em sede própria, no Sinédrio Popular, perante o Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do réu.

A propósito, oportuna a colação de julgado referido pela ilustre Procuradoria de Justiça em seu parecer, oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de lavra do eminente Ministro Ribeiro Dantas:

“
(...)
A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da

cognitio

dos

jurados

os

quesitos

relativos

à

agravantes e atenuantes,

cabendo

ao

juiz

presidente decidi-las por ocasião da fixação

da

pena,

bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das

agravantes

e

atenuantes

nos

debates,

salvo quando de forma concomitante

configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em

que

deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na

pronúncia

e

para então ser quesitada
. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, o mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às

qualificadoras

de

homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional

do

Conselho

de

Sentença

de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri. 4. (...) 7.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para reduzir a pena do paciente para 13 anos e 9 meses de reclusão. (HC 479188 / RJ, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/10/2019).

Com relação aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou, na impossibilidade, que lhe seja fixado o regime aberto para iniciar o cumprimento de pena, com a detração do tempo de cadeia devidamente cumprido, não é o momento apropriado para discussão de tais matérias, pois inexiste sentença condenatória e, em caso de condenação do recorrente, tais matérias serão apreciadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri na eventual fase de dosimetria da pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
recurso em sentido estrito interposto por Ivaldo Martins dos Santos, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021